Tribunal: STF
Processo: RE 1318677
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PRESCRIÇÃO. DECRETO Nº 20.910/1932. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 283/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Estado de São Paulo. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 100, §§ 1º e 3º, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    O Estado de São Paulo fundamenta seu apelo na impossibilidade de expedição de precatório sem trânsito em julgado. Afirma “indispensável o trânsito em julgado da decisão, o que não ocorreu no presente caso, eis que pendente julgamento de recurso” (Doc. 06).
    A Corte de origem, entretanto, consignou que “No caso dos autos, a decisão definitiva que reconheceu o direito da ora agravada transitou em julgado em 10/08/2012, e o cumprimento foi por ela iniciado em 02/02/2017. Assim, não ultrapassado o prazo previsto de cinco anos, tempestiva a pretensão, portanto” (Doc. 03, fl. 06).
    Nesse contexto, compreensão diversa do entendimento adotado no acórdão recorrido, segundo o qual se trata de execução de decisão com trânsito em julgado, demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    De mais a mais, a Corte de origem decidiu a controvérsia considerado o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, concluindo pela ausência de prescrição.
    Verifico que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base em fundamento infraconstitucional suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, o qual restou precluso em virtude da não interposição de recurso especial para impugná-lo perante o Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da Súmula nº 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Colho precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. ICMS. Transporte intermunicipal e interestadual de mercadorias destinadas à exportação. Isenção. Fundamento infraconstitucional suficiente. Súmula nº 283 do STF. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de não se admitir recurso extraordinário contra acórdão que contenha fundamento infraconstitucional suficiente à sua manutenção. Orientação da Súmula nº 283/STF. 2. Agravo regimental não provido” (RE 611560 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 27.6.2013).
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo fundado em fundamento constitucional e infraconstitucional. 3. Interposição simultânea de recurso especial e extraordinário. Recurso não-provido no Superior Tribunal de Justiça. Manutenção dos fundamentos infraconstitucionais. Incidência da Súmula 283 do STF. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 487.379-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 21.11.2008).
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora